Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ÍNDICES DE REAJUSTES APLICADOS. PRAZO INFERIOR A UM ANO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a recorrente a (1) adequar o valor da mensalidade do plano de saúde, na forma ofertada/contratada pela empresa autora (modalidade coletivo empresarial), excluindo das parcelas o reajuste aplicado no mês de janeiro/2020, no percentual de 15%, sem prejuízo de novos reajustes, conforme os critérios contratuais e atuariais; a (2) restituir à empresa autora a quantia de R$ 3.427,36, já incluída a dobra; e a (3) restituir-lhe, ainda, em dobro, os valores que foram ou vierem a ser comprovadamente pagos indevidamente durante o curso da ação(a partir de abril/2020).
2. Diversamente do entendimento da recorrente, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608, STJ). Ademais, o plano coletivo em análise atualmente possui apenas 3 titulares e 4 dependentes, de modo que “embora intitulado empresarial, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes (...), dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do CDC e o tratamento excepcional como plano individual ou familiar.” (AgInt no AREsp 1430929/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).
3. É cediço que a sistemática de contratação de plano de saúde coletivo difere do plano individual, não se podendo exigir os mesmos índices de reajuste aplicáveis a este último. No plano de saúde coletivo, a contratação se dá por intermédio de uma pessoa jurídica que mantém vínculo com o grupo segurado e pactua os parâmetros do seguro e as questões financeiras, com base nas informações que tem do grupo, conseguindo, em razão da atuária mais precisa, um valor mensal do benefício inferior àquele dos planos individuais. O reajuste anual no plano de saúde coletivo é apenas acompanhado pela ANS, que monitora a evolução dos preços e previne práticas comerciais abusivas.
4. No caso, há expressa referência às condições para o reajuste do valor do benefício na cláusula 7.1.2., que “será calculado anualmente, no mês de maio, e será válido para os reajustes realizados de junho do mesmo ano até junho do ano subsequente”.
5. Assim, em outubro de 2019, houve o reajuste de 25% (vinte e cinco por cento), já registrado na ANS. Contudo, em janeiro de 2020, a recorrente aplicou outro reajuste, com base no índice de sinistralidade, no percentual de 15% (quinze por cento), sem observância da anualidade para majoração das mensalidades, conforme previsto no próprio contrato e no art. 19 da Resolução Normativa ANS n. 195/2009, razão porque a conduta mostra-se abusiva e coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada.
6. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessário, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável, que se faz presente, considerando-se a ilegalidade da cobrança perpetrada pela recorrente, ao alvedrio, inclusive, do previsto contratualmente. Assim, presentes os requisitos, cabível a restituição em dobro dos valores cobrados, conforme sentença recorrida.
7. Na forma da jurisprudência do STJ, a má-fé do fornecedor na cobrança indevida decorre da ausência de engano justificável para a cobrança além do que efetivamente devido pelo consumidor. (Acórdão 1246960, 00088001220148070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA).
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.